Tribunal: TJDFT
Processo: 0721750-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0721750-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP EMBARGADO: KLOCK &amp; PONTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ME DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP em face de liminar deferida no agravo de instrumento, nos seguintes termos: “Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: (...)Seja deferido o pedido de efeito suspensivo ativo, previsto no art. 1.019 inciso I do CPC, sobrestando o feito no juízo de primeiro grau até decisão final transitada em julgado do agravo de instrumento; b) a intimação do agravado, por intermédio dos seus patronos, via publicação no DJe, para caso queiram apresentar contraminuta no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil; c) No mérito, seja o presente agravo admitido e provido para reformar a r. decisão interlocutória proferida pelo douto juízo a quo, para que seja processada a liquidação de sentença proposta pelos agravantes, relativo ao arbitramento do percentual dos honorários como determinado na r. sentença que se executará depois, independentemente da liquidação do proveito econômico do demandante principal (cliente da Agravante); d) Na eventualidade, e alternativamente, caso não reformada a r. decisão interlocutória proferida pelo juízo a quo, que condiciona o arbitramento do percentual de honorários de sucumbência, após liquidação do proveito econômico do crédito do demandante principal, seja reformada para excluir a condenação do ônus sucumbencial na fase de liquidação de sentença, haja vista a ausência de litigiosidade entre as partes e por absoluta ausência de previsão legal. O direito aos honorários não depende da parte autora ou ré, pois se trata de direito autônomo. Em princípio, não cabe condenação em honorários na liquidação de sentença. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo à decisão impugnada, em face da probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado.” Nas razões apresentadas nos Embargos de Declaração (ID 37730744), a recorrente sustenta que houve omissão quanto a análise das preliminares apresentadas na petição ID 37016551 (contrarrazões ao Agravo de Instrumento). Entende que o embargado manejou Agravo de Instrumento quando deveria interpor o recurso de Apelação, incorrendo em erro grosseiro, não passível da aplicação do princípio da fungibilidade. Acrescenta que a decisão do juiz de primeiro grau foi acertada quando extinguiu o procedimento de liquidação de sentença, pois não houve a anterior liquidação do valor principal. Argumenta, ainda, que o recurso cabível contra sentença que extingue sem resolução do mérito é o recurso de Apelação e não o Agravo de Instrumento. Por fim, solicita que sejam acolhidos os Embargos de Declaração para que seja exercido o juízo de admissibilidade do Agravo de Instrumento antes de se decidir sobre os efeitos sob os quais o recurso seria recebido. É o relatório. DECIDO. Embargos tempestivos, portanto, conheço do recurso. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada. Prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. Na espécie, em análise da decisão recorrida, não verifico a ocorrência de quaisquer omissões ou obscuridades. Trata-se de decisão interlocutória com deferimento de liminar EM FACE DA PROBABILIDADE DO DIREITO PRETENDIDO E DA SUA PLAUSIBILIDADE. Friso que a decisão embargada apenas atribui efeito suspensivo para sobrestar o feito no juízo a quo até o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento. Ausentes, portanto, quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, REJEITO os embargos declaratórios. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 9 de novembro de 2022